Tribunal: STJ
Processo: 0003506-71.2013.8.26.0634
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3032820 - SP(2025/0301601-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MARIA STELLA RAYMUNDO DA SILVA - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: MARIA HELENA RAYMUNDO DA SILVA - ESPÓLIO
REPR. POR
: VALTER CELSO TEIXEIRA PINTO
ADVOGADO
: FABIO IVO ANTUNES - SP374434
AGRAVADO
: ALCIDES RODRIGUES COELHO - ESPÓLIO
AGRAVADO
: EDGARD RODRIGUES COELHO - INVENTARIANTE
AGRAVADO
: GILDA RODRIGUES MENDES
ADVOGADOS
: CARLA LIGUORI - SP183648
DENISE VITAL E SILVA - SP162151
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
PETIÇÃO DE HERANÇA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADO.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO.

AGRAVO
CONHECIDO
PARA
NEGAR
SÚMULA
284/STF.
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Para a caracterização da divergência jurisprudencial, não basta a simples
transcrição de ementas. Devem ser mencionadas e expostas as circunstâncias
que identificam ou assemelham os casos confrontados, sob pena de não serem
atendidos, como na hipótese, os requisitos previstos nos arts. 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do RISTJ.
CPC/2015
2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54040908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:36:02
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: a34d0015-097d-4ade-a015-5f199ca961c4

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3032820 - SP (2025/0301601-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MARIA STELLA RAYMUNDO DA SILVA - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: MARIA HELENA RAYMUNDO DA SILVA - ESPÓLIO
REPR. POR
: VALTER CELSO TEIXEIRA PINTO
ADVOGADO
: FABIO IVO ANTUNES - SP374434
AGRAVADO
: ALCIDES RODRIGUES COELHO - ESPÓLIO
AGRAVADO
: EDGARD RODRIGUES COELHO - INVENTARIANTE
AGRAVADO
: GILDA RODRIGUES MENDES
ADVOGADOS
: CARLA LIGUORI - SP183648
DENISE VITAL E SILVA - SP162151
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
PETIÇÃO
DE
HERANÇA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO.

AGRAVO
CONHECIDO
PARA
NEGAR
SÚMULA
284/STF.
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Para a caracterização da divergência jurisprudencial, não basta a simples
transcrição de ementas. Devem ser mencionadas e expostas as circunstâncias
que identificam ou assemelham os casos confrontados, sob pena de não serem
atendidos, como na hipótese, os requisitos previstos nos arts. 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do RISTJ.
CPC/2015
2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ESPÓLIO DE MARIA
STELLA RAYMUNDO DA SILVA e ESPÓLIO DE MARIA HELENA RAYMUNDO DA
contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
III, “c”, da
SILVA
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, assim ementado:
“APELAÇÃO. Ação de petição de herança. Sentença de procedência.
Insurgência dos espólios requeridos. Preliminares de carência da ação e
litisconsórcio passivo necessário afastadas. No mérito, inexistência de renúncia
válida nos autos do inventário, capaz de sustentar a pretensão dos apelantes.
Cessão de direitos realizada por instrumento particular, não atendendo ao
disposto no artigo 1.793 do Código Civil. Companheiro que possuía filhos,
Documento eletrônico VDA53768514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:28:03
Código de Controle do Documento: 67cce295-a740-4ddd-92e2-4263b3dc321f

situação que, por si só, já o impedia de doar todos os seus bens em favor de
terceiros. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.” (e-STJ, fl. 863)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 925-928).
Em seu recurso especial, os recorrentes alegam violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 485, VI, e 628 do Código de Processo Civil, pois teria havido ausência de
pretensão resistida e falta de interesse de agir na petição de herança, uma vez que Alcides teria
participado do inventário, requerido sua abertura e declarado não ser herdeiro, impondo a extinção
do processo sem julgamento do mérito.
(ii)
do Código Civil, porque a cessão de direitos hereditários e/ou a renúncia
art. 1.793
de Alcides, em instrumento particular, aliada à sua manifestação de não-herdeiro, teria sido válida,
de modo que o acórdão teria negado vigência ao dispositivo ao desconsiderar a eficácia da cessão e
afastar a preclusão sucessória.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 932-962).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Em que pesem os esforços empreendidos pela parte agravante, não há, nas razões
recursais, argumentação capaz de modificar a decisão recorrida.
Extrai-se dos autos que, na origem, os autores alegaram que Alcides Rodrigues Coelho,
companheiro de Dione Fontes da Silva por mais de quarenta anos, teria sido preterido no
inventário dos bens da falecida, sem oportunidade real de demonstrar a união estável, resultando
em partilha apenas em favor das irmãs da
. Propuseram ação de petição de herança,
de cujus
cumulada com pedido liminar de sequestro de bens, visando ao reconhecimento do direito
sucessório de Alcides e à restituição da herança, com fundamento nos arts. 1.784, 1.786 e 1.824 do
Código Civil e na tutela de urgência.
A sentença julgou procedente o pedido, reconheceu a união estável entre Alcides e
Dione e declarou a nulidade da partilha realizada no inventário, reconhecendo Alcides como
herdeiro necessário e condenando os espólios de Maria Helena e Maria Stella à restituição da
totalidade dos bens deixados por Dione; fixou custas e honorários advocatícios em 10% do valor
da causa, com resolução de mérito com base no
I, do CPC e nos arts. 1.824 a 1.828 do
art. 487,
Código Civil (e-STJ, fls. 728-733).
De início, verifica-se que a parte agravante colacionou os seguintes julgados: TJ-RO -
AC: 70060202720188220014 RO 7006020-27.2018.822.0014, Data de Julgamento: 24/09/2019;
TJSP; Apelação Cível 0614008-46.2008.8.26.0100; Relator (a): Alexandre Lazzarini; Órgão
Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 2a Vara da Família e Sucessões;
Data do Julgamento:
Data de Registro:
TJ-AL - APL:
19/05/2015,
20/05/2015;
Documento eletrônico VDA53768514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:28:03
Código de Controle do Documento: 67cce295-a740-4ddd-92e2-4263b3dc321f

07000038720188020021 AL 0700003-87.2018.8.02.0021, Relator: Des. Alcides Gusmão da Silva,
Data de Julgamento:
0003324-80.2011.8.19.0010, 3a Câmara Cível, Data de
07/05/2020;
Publicação:
0003324-80.2011.8.19.0010 20a Câmara Cível do TJ-RJ; REsp no
12/05/2020;
1.401.087, 3a Turma do STJ; TJ-RS - AC: 70043032580 RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl,
Data de Julgamento:
Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do
12/04/2012,
dia
10447090103568001, 4a Câmara Cível do TJ-MG. Porém, não se desincumbiu de
18/04/2012;
preencher todos os requisitos previstos nos arts. 1.029, § 1o, do
e do
§ 1o, do
CPC/2015
art. 255,
RISTJ.
Portanto, o recurso não merece prosperar pela alínea "c" do permissivo
constitucional, em razão do descumprimento do disposto nos arts. 1.029, § 1o, do
e do
CPC/2015
§ 1o, do RISTJ. Com efeito, para a caracterização da sugerida divergência jurisprudencial,
art. 255,
não basta a simples transcrição de ementas. Devem ser mencionadas e expostas as circunstâncias
que identificam ou assemelham os casos confrontados, sob pena de não serem atendidos, como na
hipótese, os requisitos previstos nos mencionados dispositivos.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
APRECIAÇÃO. VIOLAÇÃO GENÉRICA. DISSÍDIO. NÃO COMPROVAÇÃO.
DEFICIÊNCIA RECURSAL. SÚMULA N. 284 DO STF. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7 DO STJ. VIOLAÇÃO DE SÚMULA. DESCABIMENTO.
SÚMULA N. 518 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. (...)
4. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação
divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo
analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com
a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções
encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por
base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude
de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o
que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto. (...)
7. Agravo interno a que se nega provimento. "
(AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 1.851.246/SE,
ANTONIO CARLOS
, julgado em
DJe de
FERREIRA, QUARTA TURMA
4/11/2024,
7/11/2024)

"PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.
ALEGAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO
DE
NORMAS
CONSTITUCIONAIS.
INVIABILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
PLURALIDADE DE
ART. 1.022
SÚMULA N. 284/STF.
ADVOGADOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO
RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
COMPROVADA.
(...)
SÚMULA N. 284/STF.
Documento eletrônico VDA53768514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:28:03
Código de Controle do Documento: 67cce295-a740-4ddd-92e2-4263b3dc321f

6. A não realização do necessário cotejo analítico, bem como a apresentação
inadequada do dissídio jurisprudencial, não obstante a transcrição de
ementas, impedem a demonstração das circunstâncias identificadoras da
divergência entre o caso confrontado e o aresto paradigma.
Agravo interno improvido."
(AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.543.862/RN,
HUMBERTO
, julgado em
DJe de
MARTINS, TERCEIRA TURMA
28/10/2024,
30/10/2024)

Por todo exposto, conheço do agravo e nego provimento ao recurso especial.
E, quanto ao ônus de sucumbência recursal, com supedâneo no
§ 11, do Código
art. 85,
de Processo Civil de 2015, majoro os honorários advocatícios devidos à parte agravada em 10%
sobre o valor já fixado pelas instâncias ordinárias, observados, se aplicáveis, os limites percentuais
previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual prévia concessão da
gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53768514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:28:03
Código de Controle do Documento: 67cce295-a740-4ddd-92e2-4263b3dc321f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.032.820 / SP
Número Registro: 2025/0301601-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00016584920138260634
00035067120138260634
063420130003506
16584920138260634
1658492013826063400035067120138260634 35067120138260634 63420130003506
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA STELLA RAYMUNDO DA SILVA - ESPÓLIO
AGRAVANTE : MARIA HELENA RAYMUNDO DA SILVA - ESPÓLIO
REPR. POR
: VALTER CELSO TEIXEIRA PINTO
ADVOGADO
: FABIO IVO ANTUNES - SP374434
AGRAVADO
: ALCIDES RODRIGUES COELHO - ESPÓLIO
AGRAVADO
: EDGARD RODRIGUES COELHO - INVENTARIANTE
AGRAVADO
: GILDA RODRIGUES MENDES
ADVOGADOS : CARLA LIGUORI - SP183648
DENISE VITAL E SILVA - SP162151
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54011675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:25:43
Código de Controle do Documento: 86083620-1cb3-4280-a117-2fd6a28a5bc1

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:25:43
Código de Controle do Documento: 86083620-1cb3-4280-a117-2fd6a28a5bc1